Tribunal: TJMT
Processo: 1004416-56.2021.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004416-56.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMOR PARISOTO - CPF: 753.172.229-15 (APELANTE), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CDC – INAPLICABILIDADE – FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM O PROPÓSITO DE FOMENTAR A ATIVIDADE EMPRESARIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

“As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.[...] (AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALMOR PARISOTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1004416-56.2021.8.11.0040 em apenso à AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 1008561-92.2020.8.11.0040, movida em face do BANCO DO BRASIL S. A., em sentenças de ID 188553170 e ID 188553176 julgou improcedente os pedidos iniciais formulados pela recorrente, fixando honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária.

Inconformada, em suas razões de ID 188553177 a recorrente aduz que houve cerceamento da sua defesa por conta da não realização de perícia contábil nas cédulas de crédito bancário revisadas e por tal motivo foi declarada legal a cobrança da capitalização de juros e comissão de permanência. Alega que deve ser aplicado o CDC na presente lide.

Ao final, requer o provimento do seu recurso para ser julgado totalmente procedentes os seus pedidos iniciais.

Em contrarrazões de ID 188553183 o banco recorrido pugna pelo desprovimento do presente apelo.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

A título de conhecimento, a ação executiva inaugural foi apresentada buscando adimplir dívida no importe de R$219.192,78, em razão do inadimplemento do contrato de abertura de crédito fixo que financiou à parte recorrente o valor de R$589.500,00, a serem pagos em 90 parcelas.

Pois bem.

Do cerceamento de defesa.

A parte apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a produção de prova pericial contábil nas cédulas de crédito bancário revisadas e por tal motivo foi declarada legal a cobrança da capitalização de juros e comissão de permanência.

Melhor razão falta à recorrente nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Da aplicabilidade do CDC e inversão do ônus da prova.

Em relação a aplicação da lei consumerista ao caso, a parte autora não deve ser considerada consumidora pois utilizou do contrato de abertura de crédito fixo para as suas atividades empresariais.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. INCREMENTO DE ATIVIDADE PRODUTIVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 539/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior, sedimentada no julgamento do Recurso Especial n. 1.291.575/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (recurso repetitivo), dispõe no sentido de que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. Súmula 83/STJ. 3. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. Súmula n. 539 do STJ. 4. Não deve ser acolhido o requerimento da parte agravada para que seja aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, pois a interposição do presente agravo interno não se revela manifestamente inadmissível, tampouco reveste-se de caráter abusivo ou protelatório. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017) (grifo nosso)

Deste modo, entendo como descabida a aplicação do CDC ao caso, conforme fixado pelo juízo
a quo.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2025